Tribunal: TJDFT
Processo: 0733578-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Inocorrência. Intuito protelatório não configurado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão que reformou decisão para determinar a inversão do ônus da prova ao longo da instrução processual. Alegação de omissão em relação aos fatos sobre os quais a inversão recai.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
6. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
7. A aplicação da multa por embargos protelatórios exige demonstração inequívoca do intuito de obstar o regular prosseguimento do feito, o que não se verifica no caso em tela.
8. A simples interposição dos embargos não autoriza presunção de má-fé ou procrastinação.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 494, 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.286.273, Relator: Min. Marcos Buzzi, 4a Turma, j. 08/06/2021, TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.